Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. CRITÉRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos do art. 98 do CPC.
2. Na ausência de definição legal, é razoável adotar o disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual fixa como critério para reconhecer a hipossuficiência o recebimento de renda correspondente ao valor mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.
3. Comprovada a hipossuficiência da parte, sobretudo por verificar que aufere mensalmente valor de aproximadamente três salários mínimos, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.